Tribunal: TJPA
Processo: 0000380-30.2012.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000380-30.2012.8.14.0004
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADO: REINALDO DE ABREU PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. PRETENSÃO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PARCELAS DEVIDAS. CONTRATO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677/MG (TEMA 551). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança oriunda de contrato temporário firmado pelas partes litigantes, na qual se pleiteia o deferimento de verbas rescisórias não adimplidas, tais como saldo de salário; 13º salário integral e proporcional; férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional e FGTS. Tudo isto em virtude do encerramento do contrato temporário firmado entre as partes.

2.

Da análise dos autos, constata-se que o autor/recorrido, contratado temporariamente, exerceu a função de agente administrativo por 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, conforme exposto pela Declaração de Tempo de Contribuição, bem como a Certidão de Tempo de Serviço (ID nº 733418 – Págs. 5/6).

3.

Não obstante

as sucessivas prorrogações contratuais
,
assiste razão à fazenda pública municipal quando questiona a prestação de serviços de forma ininterrupta. Ora, de acordo com os documentos retrocitados (ID nº 733418 – Págs. 5/6), resta inconteste que a relação laboral não perdurou por 10 (dez) anos contínuos, tal como fora firmado pelo magistrado
a quo
.

4.

De qualquer forma, porém, considero que o exercício da função de AGENTE ADMINISTRATIVO por prazo superior a 7 (sete) anos, ainda que a laboração tenha se dado em períodos intercalados, representa patente nulidade do vínculo empregatício, haja vista as inúmeras prorrogações contratuais, não havendo notícia acerca de quaisquer condições excepcionais que justificassem as sucessivas renovações para o desempenho da
mesma função
, devendo, todavia, que as verbas rescisórias a serem deferidas observem o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, 5 (cinco) anos (ARE n 709.212/DF – TEMA 608, Repercussão Geral).

5.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna. Precedentes STF.

6.

De mais a mais, faz-se mister ressaltar que o Pretório Excelso, na sessão plenária virtual de 22/05/2020, debruçou-se mais uma vez acerca dos efeitos pecuniários decorrentes de contrato temporário ajustado entre a administração pública e o particular e decidiu firmar, no julgamento do RE 1.066.677/MG – Tema 551 da repercussão geral, a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”

7.

Assim, observado o quinquênio, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que a concessão do direito à percepção das verbas pecuniárias – décimo terceiro salário integral e proporcional, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS –, se restrinja tão somente aos anos de 2009 e 2010.

8.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

9.

Sucumbência recíproca reconhecida.

10.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Almeirim/PA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que, nos autos desta Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar o valor postulados na inicial, com exceção das verbas que atrasadas que ultrapassarem o prazo de cinco anos antes da propositura da ação, cuja prescrição reconheço, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento de cada boleto bancário
.

Em face disso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

(...)

Irresignado, o Município de Almeirim/PA interpôs Recurso de Apelação (ID nº 733422) alegando, preliminarmente, ser o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência dos pressupostos de condição da ação, havendo clara inobservância do art. 330, inciso III, do CPC. No mérito, aduziu a ausência de provas capazes de atestar o inadimplemento do ente municipal em adimplir com as verbas pecuniárias decorrentes da contratação temporária. Por fim, em caráter subsidiário, arguiu pela aplicação da TR quando da atualização monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID nº 733423).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer, ante a falta de interesse público no presente caso (ID nº 750344).

Em análise dos autos, determinei a intimação da municipalidade para que apresentasse, no prazo legal, a legislação municipal responsável pela previsão das situações e prazos aplicáveis à contratação temporária naquele município (ID nº 3761192).

Em resposta, consta Certidão exarada pela UPJ das Turmas de Direito Público e Privado do TJPA atestando que o Município apelante, apesar de intimado, não apresentou manifestação (ID nº 3933899 – Pág. 1).

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

1. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, INCISO III, DO CPC/2015

Neste momento inaugural da análise do apelo interposto, atenho-me à preliminar suscitada.

Discorre o recorrente acerca da ausência de interesse processual, uma vez que o vínculo laboral firmado entre as partes não observou preceito constitucional básico, qual seja, o provimento do cargo via concurso público. Desse modo, patente a nulidade contratual, não há se falar, segundo o apelante, em efeitos jurídicos oriundos da relação de trabalho, tal como conclui o juízo sentenciante.

Observo que a matéria tratada nesta preliminar se confunde com o mérito da questão. Assim sendo, deixo para considerar as consequências jurídicas do contrato temporário ora em análise quando for procedida a análise meritória do presente caso.

2. DO MÉRITO – CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. EFEITOS JURÍDICOS

O tema discutido nas razões recursais –
verbas rescisórias decorrentes de contrato temporário sucessivamente prorrogado – já foi ponderado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

O Plenário do STF, em 15.09.2016, no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

De mais a mais, faz-se mister ressaltar que o Pretório Excelso,
na sessão plenária virtual de 22/05/2020
, debruçou-se mais uma vez sobre os
efeitos pecuniários decorrentes de contrato temporário ajustado entre a administração pública e o particular
e decidiu firmar, no julgamento do RE 1.066.677/MG – Tema 551 da repercussão geral, a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

A ementa do julgado supracitado restou assim consignada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL
.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009
.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020) (grifei).

Da análise dos autos, entendo que o cenário fático aqui demonstrado enquadra-se perfeitamente nas ressalvas destacadas pela jurisprudência superior. Para tanto, ressalto a Declaração de Tempo de Contribuição, bem como a Certidão de Tempo de Serviço (ID nº 733418 – Págs. 5/6), porquanto certificam de modo cristalino todo o histórico funcional do requerente. A leitura dos referidos documentos torna possível concluir que o autor/recorrido,
CONTRATADO TEMPORARIAMENTE
, exerceu a função de
AGENTE ADMINISTRATIVO
por
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias
.

De todo modo, assiste razão à fazenda pública municipal quando questiona a prestação de serviços de forma ininterrupta. Ora, de acordo com os documentos retrocitados (ID nº 733418 – Págs. 5/6), resta inconteste que a relação laboral não perdurou por 10 (dez) anos contínuos, tal como fora firmado pelo magistrado
a quo
.
In casu
, reputa-se que labor efetivamente comprovado faz referência aos seguintes períodos: i) 01/03/1999 a 31/10/2004; ii) 01/01/2009 a 30/11/2010.

Não obstante as peculiaridades acima delineadas, considero que o exercício da função de AGENTE ADMINISTRATIVO por prazo superior a 7 (sete) anos, ainda que a laboração tenha se dado em períodos intercalados, representa patente nulidade do vínculo empregatício, haja vista as inúmeras prorrogações contratuais, não havendo notícia acerca de quaisquer condições excepcionais que justificassem as sucessivas renovações para o desempenho da
mesma função
, devendo, todavia, que as verbas rescisórias a serem deferidas
observem o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, 5 (cinco) anos (ARE n 709.212/DF – TEMA 608, Repercussão Geral).

Assim, observado o quinquênio, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que a concessão do direito à percepção das verbas pecuniárias –
décimo terceiro salário integral e proporcional, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS
–,
se restrinja tão somente aos anos de 2009 e 2010
.

Por fim,
Juros e correção monetária devem ser definidos na forma
do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Ante o exposto,
estou por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, para que o direito à percepção das verbas rescisórias (
décimo terceiro salário integral e proporcional, férias remuneradas integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS)
,
se restrinja tão somente aos anos de 2009 e 2010
, nos termos da fundamentação supra.

Tratando-se de matéria cognoscível de ofício,

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

Havendo sucumbência recíproca
, condeno a parte autora/apelada a arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §3º, I, c/c art. 85, §4º, III, do CPC/2015, devendo a cobrança dos referidos créditos permanecer suspensa, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC. O ente municipal, por sua vez, deverá arcar com honorários sucumbenciais, devendo o respectivo percentual ser fixado quando da liquidação do
decisum
, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, e, no tocante às custas, não há se falar em condenação ao seu pagamento, tendo em vista a isenção legal prevista no art. 15, alínea
g
, da Lei Estadual nº 5.738/93.

É como voto.

Belém(PA),
23
de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/01/2021